Tribunal: TJES
Processo: 5001381-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: DORA MARCY FERREIRA GOMES SCARAMUSSA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001381-63.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
S
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO; CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

REC
ORRID
OS
:

DORA MARCY FERREIRA GOMES SCARAMUSSA; GEOVAN SCARAMUSSA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. PLANO DE SAÚDE.
PLANO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA DO STJ. LEI FEDERAL N. 9.656/98. CÔNJUGE DO BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE.
GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos nos Ids. 5874688 e 5874690. Recorridos não apresentam Contrarrazões conforme Id. 5874694, contudo, assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Ids. 5874688 e 5874690), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que se encontram cabíveis, tempestivos e preparados.

O s presente s Recurso s Inominado s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
5874686
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, pelo que, RATIFICO a decisão liminar de ID. 21498870 e CONDENO as requeridas ao pagamento solidário de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora DORA MARCY FERREIRA GOMES SCARAMUSSA e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor GEOVAN SCARAMUSSA DA SILVA a título de indenização por danos morais, ambos com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)
.”

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c
reparação de danos com pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que a
s
Requerida
s

cancelaram unilateralmente – e indevidamente – plano de saúde em que o autor era titular e a autora beneficiária e que esta estava em tratamento hospitalar no momento da rescisão impugnada.

A
Recorrente CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando
preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito ausência de
responsabilidade
conquanto
o ilícito
teria sido praticado pela outra corré.

A Recorrente
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
argui ausência de falha na prestação de serviço porque não teria rescindindo o plano impugnado pelos autores.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar
arguida, pois aplicada a Teoria da Asserção, na forma do atual entendimento pacificado pelo STJ, as condições da ação derivam da narrativa autoral, portanto, tem-se por dispensado, o exame das provas carreadas aos autos, tampouco a análise de responsabilidade (mérito), conquanto entendo evidenciada a pertinência subjetiva da instituição
R
é/
R
ecorrente CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

D
O MÉRITO

Em relação ao mérito, insta realizar apertada síntese e, nesse sentido, colhe-se da inicial a narrativa que o
s
demandantes
possuíam plano de saúde coletivo empresarial com as
corrés, contudo, com a demissão do coautor da empresa em que laborava, teria havido o

cancelamento do plano pelas demandadas
sem
o devido
aviso prévio,
ainda que a coautora estivesse
em tratamento de doença grave
(
MIELOMA MÚTIPLO – câncer de certo tipo de células da medula óssea)

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
os
autor
es
, caberia à
s

recorrente
s
trazer
em
aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de ausência de responsabilidade da segunda corré, tal tese não prospera, isso porque
acerca da responsabilidade solidária e nos moldes da responsabilidade objetiva positivadas no Código de Defesa do Consumidor
,
incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade,
independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo
, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor, ressaltando ainda que a recorrente pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira que a ré acusa ser a responsável no caso em comento,
motivos em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade da
corré

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
no ilícito bem como pela
s
condenaç
ões

impostas
.

Para pertinência, jurisprudências:

AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO, Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática. Na hipótese, a Corte regional reconheceu a existência de grupo econômico formado entre as empresas e consignou expressamente que, consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário, admite-se 2
caracterização de grupo econômico não só quando se verifica a subordinação hierárquica de empresas, mas também quando se evidencia a administração comum ou conjunta ou ainda outras formas de aglutinação, quais sejam, as empresas coligadas, controladas ou controladoras, resultantes do desenvolvimento econômico, como, aliás, é o caso dos Autos
”. Com efeito, o Tribunal Regional não se baseou apenas na existência de sócios comuns, pois deixou explícita existência de nexo obrigacional entre as empresas, o que viabiliza o reconhecimento da responsabilidade solidária, conforme jurisprudência desta Corte”. Decisão com fundamento no artigo 251, inciso 1, do Regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo desprovido

AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467 /2017. RECURSO ORDINÁRIO DA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13467 /2017. RECURSO ORDINÁRIO DA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13,467 /2017. RECURSO ORDINÁRIO DA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO 5.A. AVIANCA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13,467 /2017. RECURSO ORDINÁRIO Sente DA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.- AVIANCA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
O art. 2, 2º §, da CLT reconhece a responsabilidade solidária de empresas quando, apesar de cada uma delas ter personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outras, ou, ainda, quando integrem grupo econômico. No caso, há demonstração da comunhão de interesses e a atuação conjunta entre a primeira e segunda reclamada, atuando conjuntamente auferindo benefícios econômicos recíprocos. Por essa razão, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária entre as demandadas.
Recurso patronal desprovido.

De outra quadra, não prospera de igual forma a tese recursal da corré
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
de ausência da ato ilícito
,
haja vista que nos moldes do art. 17, da Resolução Normativa nº 195/2009, da Agência Nacional de Saúde, expressou-se que “
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.”. Portanto, em análise dos autos, extrai-se que não cumpriu a requerida com o dispositivo legal
de comprovar a efetiva negativação, prova essa inclusive, de fácil produção. Não distante, injustificável a recusa ao procedimento dentro do plano conquanto não evidenciado a falta de pagamento pelos consumidores, como
bem
apontado na r. Sentença impugnada “
Assim, caso os requeridos venham a cancelar o plano da autora, o ato importará na interrupção do tratamento do câncer, pondo em risco sua saúde e sua vida. Por outro lado, vejo que a manutenção do plano não resultará em prejuízos financeiros para as requeridas, uma vez que os requerentes continuarão arcando integralmente com as mensalidades.”
em que voto pela manutenção da r. sentença que ratificou a decisão liminar de obrigação de fazer.

N
esse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO
T
RATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE, 1. Tese jurídica fi
r
mada para fins do artigo 1.036 do CPC: A operadora, mesmo após o exercício regu
l
ar do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistencia
i
s prescritos a usuário inte
rn
ado ou em pleno
tratamento
médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
i
ncolumidade f
í
sica, até a efetiva
alta
, desde que o titular arque integralmente com
a
contraprestação (mensalidade) devida.

Por fim, em relação ao reconhecimento de lesão a direito de personalidade, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há dano moral presumido decorrente de recusa de cobertura a procedimento de urgência e, no caso dos autos, a recorrida comprovou se tratar de
tratamento
de urgência
por ser
oncológico
, conforme
laudos médicos elencado em prefacial
,
mantida a sentença quanto ao reconhecimento de lesão a direito de personalidade, até mesmo em relação ao
quantum

fixado (R$ 4.000,00
para o autor e R$ 8.000,00 para a autora
),
em solidariedade,
suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do recurso interposto e lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
mantida a
r. S
entença
vergastada
por suas razões.

CONDEN
O

as recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)